Tribunal: TJBA
Processo: 8009277-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009277-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA

Advogado(s)
:
DANIELI DA CRUZ SOARES

APELADO: GESSE SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
CARLOS DONIZETI ROCHA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos morais julgada procedente pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Ilhéus/BA, com condenação da parte agravante ao pagamento de R$ 4.915,00.
Apelação interposta e desprovida por decisão monocrática.
Agravo Interno interposto pela mesma parte, visando à reforma da decisão monocrática e redução do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrente da venda de alimento impróprio ao consumo mostra-se desproporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não foram apresentados novos fundamentos que infirmem a decisão agravada, que se mantém pelos próprios fundamentos.
O caso envolve relação de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC.
A presença de corpo estranho em alimento preparado para consumo, ainda que não ingerido, configura dano moral in re ipsa, segundo jurisprudência consolidada do STJ.
O valor arbitrado na origem (R$ 4.915,00) observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao dano, não se revelando excessivo nem irrisório.
A reparação atende às funções compensatória e pedagógica da indenização civil.
Jurisprudência do STJ confirma a configuração do dano moral na hipótese de corpo estranho em alimento, independentemente de ingestão.

Jurisprudência citada:
“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL . AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO CORPO ESTRANHO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO [...]” (STJ - AgInt no AREsp 2479822/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, T4, DJe 02/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão monocrática.
Tese de julgamento: O valor de indenização por danos morais decorrente da comercialização de alimento contendo corpo estranho não deve ser reduzido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a jurisprudência dominante sobre o tema, sendo suficiente a presença do objeto contaminante para configurar o dano moral.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 154; 244

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp 2479822/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, T4, DJe 02/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível de nº 8009277-65.2023.8.05.0103, agravante
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
e agravado
GESSE SOUZA COSTA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II